Tribunal: STF
Processo: AI 541510
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO AGRAVADA.
        A decisão agravada fundou-se na ausência de
   prequestionamento da questão constitucional invocada no recurso
   extraordinário. Essa questão não foi refutada pela parte
   agravante, que insiste em debater a matéria de fundo do presente
   caso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.